Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ORDENADA PELO JUIZ. INÉRCIA DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO ART. 524, § 5o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.